Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704467-91.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a certidão de ID 18972977, esclareço ao DISTRITO FEDERAL que, por equívoco, foi determinada sua intimação em desconformidade com a atual fase processual, porquanto o processo está sobrestado. Desse modo, retornem os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 18429335. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024